Tribunal: TJMT
Processo: 1008424-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008424-36.2020.8.11.0000
Agravante: Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda ME
Agravante: Carlos Gardel Ribeiro
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda ME e por Carlos Gardel Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que não acolheu a arguição de nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 1002825-44.2019.8.11.0003, manejada pelo Estado de Mato Grosso.
Os Recorrentes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustentam a impropriedade da citação editalícia, na hipótese, ao fundamento de que não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.
Aduzem a necessidade da expedição de ofício aos órgãos detentores de banco de dados que possa conter o paradeiro dos devedores, ou, a utilização de sistemas, tais como o SIEL, o Bacenjudi ou o Renajud.
Por essas razões, pugnam seja deferido o efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do feito executivo de base, até o julgamento do mérito deste Agravo.
Juntou os documentos necessários.
É o relatório. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela ou o efeito suspensivo, nos termos pugnados pela parte Recorrente, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Na hipótese vertente, diferentemente do arguido pelos Agravantes, nota-se que o Juízo singular, após as tentativas frustradas de citação, pelo correio e por oficial de justiça, procedeu à consulta ao RENAJUD, a fim de identificar eventual endereço atualizados das partes executadas, conforme se depreende da decisão constante do Id. 39627993 (págs. 40/41), datada de 14/05/2018.
Extrai-se, dos autos eletrônicos, ainda, a correspondência devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Id. 39627993 – pág. 46), além dos reiterados pedidos, formulados pelo Exequente, no sentido da adoção de providências que viabilizassem a citação pessoal dos Executados (Id. 39627993 – págs. 36, 47/47.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas (INFOJUD, PROJUDI), que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva, todavia, há que se atentar, também, ao dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.
Registre-se que a medida vindicada encontra guarida no § 1o, do artigo 319, II, do CPC. Veja-se:
Art. 319. A petição inicial indicará:
II- os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios suso mencionados, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas, o que será melhor avaliado por ocasião do julgamento do mérito deste Recurso, não se mostrado possível, desse modo, a concessão da liminar recursal pretendida.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.